Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTEÚDO. IRRECORRIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Produção antecipada de provas. Irrecorribilidade. Na forma do art. 382, § 4o, do CPC, não se admite recurso no procedimento da produção antecipada de prova. A vedação incide sobre o conteúdo da prova produzida. Os documentos foram exibidos pelo réu e homologados pelo Juízo, portanto aplica-se a regra geral e não se admite a interposição de recurso. Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido nesse ponto.
2 – Ônus de sucumbência. Resistência. Em ação de produção antecipada de provas é devida a condenação do réu, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, quando constatada a sua resistência à pretensão da parte autora. Ausente a resistência, incabível a condenação.
3 – Recurso conhecido em parte e, nesta, não provido.

(f/j)